Tribunal: TJES
Processo: 5003610-62.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003610-62.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e outros
RECORRIDO: RAFAELA COLOMBI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA PEB IV. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL V. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 13/2009. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO NÍVEL INICIAL CORRESPONDENTE À MAIOR HABILITAÇÃO NO ATO DA POSSE. IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2023. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO AFASTA DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública, nomeada como Professora PEB IV, ao enquadramento no nível V desde a posse, com pagamento das diferenças salariais até a data da exoneração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a servidora faz jus ao enquadramento no nível V, em razão da titulação de pós-graduação apresentada no ato da posse, ou se a vedação introduzida pela Lei Complementar Municipal nº 103/2023 impede a concessão durante o estágio probatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Complementar Municipal nº 13/2009 prevê, em seu art. 7º, que ao professor ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação adquirida no momento da posse.
04. O dispositivo distingue a atribuição inicial do nível, por habilitação acadêmica pré-existente, da progressão funcional por mérito ou tempo de serviço, regulada em outros artigos da mesma lei.
05. A vedação prevista no art. 63 da LCM nº 13/2009 refere-se à progressão durante o estágio probatório, não alcançando a atribuição inicial do nível em razão da titulação já apresentada.
06. A LCM nº 103/2023, ao acrescentar parágrafo único ao art. 7º, somente passou a vigorar em 20/11/2023, não podendo retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.
07. O impacto orçamentário não constitui fundamento idôneo para afastar direito legalmente assegurado, devendo a Administração Pública observar a legalidade e a segurança jurídica.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O servidor público municipal faz jus ao enquadramento no nível correspondente à maior habilitação apresentada no ato da posse, nos termos do art. 7º da LCM nº 13/2009, independentemente de estágio probatório.
2. A Lei Complementar Municipal nº 103/2023 não retroage para prejudicar direito adquirido antes de sua vigência.
3. O impacto orçamentário não pode servir como fundamento para suprimir direito legalmente assegurado.”

Dispositivos relevantes citados:
LCM nº 13/2009, arts. 4º, 6º, II, “e”, 7º e 63; LCM nº 103/2023; CF/88, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003610-62.2023.8.08.0008

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO(A):
RAFAELA COLOMBI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA PEB IV. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL V. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 13/2009. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO NÍVEL INICIAL CORRESPONDENTE À MAIOR HABILITAÇÃO NO ATO DA POSSE. IRRETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2023. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO AFASTA DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública, nomeada como Professora PEB IV, ao enquadramento no nível V desde a posse, com pagamento das diferenças salariais até a data da exoneração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a servidora faz jus ao enquadramento no nível V, em razão da titulação de pós-graduação apresentada no ato da posse, ou se a vedação introduzida pela Lei Complementar Municipal nº 103/2023 impede a concessão durante o estágio probatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Lei Complementar Municipal nº 13/2009 prevê, em seu art. 7º, que ao professor ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação adquirida no momento da posse.
04. O dispositivo distingue a atribuição inicial do nível, por habilitação acadêmica pré-existente, da progressão funcional por mérito ou tempo de serviço, regulada em outros artigos da mesma lei.
05. A vedação prevista no art. 63 da LCM nº 13/2009 refere-se à progressão durante o estágio probatório, não alcançando a atribuição inicial do nível em razão da titulação já apresentada.
06. A LCM nº 103/2023, ao acrescentar parágrafo único ao art. 7º, somente passou a vigorar em 20/11/2023, não podendo retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.
07. O impacto orçamentário não constitui fundamento idôneo para afastar direito legalmente assegurado, devendo a Administração Pública observar a legalidade e a segurança jurídica.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O servidor público municipal faz jus ao enquadramento no nível correspondente à maior habilitação apresentada no ato da posse, nos termos do art. 7º da LCM nº 13/2009, independentemente de estágio probatório.
2. A Lei Complementar Municipal nº 103/2023 não retroage para prejudicar direito adquirido antes de sua vigência.
3. O impacto orçamentário não pode servir como fundamento para suprimir direito legalmente assegurado.”

Dispositivos relevantes citados:
LCM nº 13/2009, arts. 4º, 6º, II, “e”, 7º e 63; LCM nº 103/2023; CF/88, art. 5º, XXXVI; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
RAFAELA COLOMBI
em ação de cobrança.

A recorrida, servidora pública efetiva no cargo de Professora PEB IV, foi nomeada e entrou em exercício em 1º/06/2023. Em julho de 2023, protocolou requerimento administrativo solicitando a elevação de seu nível funcional de IV para V, em razão de possuir pós-graduação em "Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental" e em "Alfabetização e Letramento", conforme documentos acostados aos autos. No entanto, o pedido administrativo foi indeferido, sob o fundamento de que a ascensão de nível somente seria permitida após a conclusão do estágio probatório.

Diante da negativa administrativa, a recorrida ajuizou a presente ação pleiteando o reconhecimento de seu direito à promoção para o Nível V desde a data da posse e o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido (Id 14087070), reconhecendo o direito à promoção do nível IV para o nível V na carreira do magistério e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais relativas ao período compreendido entre a data da posse e data da exoneração da servidora, com fundamento na irretroatividade da Lei Complementar Municipal nº 103/2023, que incluiu vedação à progressão por mérito durante o estágio probatório em 20/11/2023.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14087072), alegando, em síntese, a incorreta interpretação da Lei Municipal nº 13/2009, a aplicabilidade imediata da Lei Complementar Municipal nº 103/2023 e o impacto orçamentário da decisão.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14087073), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O cerne da controvérsia reside na análise da Lei Municipal Complementar nº 13/2009, que instituiu o plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Barra de São Francisco, bem como na interpretação de sua compatibilidade com a Lei Complementar Municipal nº 103/2023 e o regramento temporal de sua eficácia.

A recorrida, professora PEB IV, foi nomeada em 1º/06/2023 e, logo após, postulou administrativamente a elevação de seu nível para V, em razão de possuir pós-graduação na área. O pedido, no entanto, foi indeferido pela Municipalidade sob o fundamento de que a ascensão de nível somente seria permitida após a conclusão do estágio probatório (processo administrativo de Id 14087048).

A sentença de primeiro grau, ao analisar a questão, agiu com acerto ao determinar o pagamento das diferenças salariais desde a data de posse da servidora até sua exoneração, ocorrida em 1º/02/2024, conforme razões a seguir expostas.

A Lei Municipal Complementar nº 13/2009, em seu art. 4º, inciso III, e art. 6º, inciso II, alínea "e", define "nível" como a unidade básica da estrutura da carreira que indica a hierarquia funcional e determina o valor inicial do vencimento base, correspondendo este ao nível de formação do profissional do magistério.

O art. 7º da referida lei prevê expressamente que "
Ao professor ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação por ele adquirida no ato da posse, sendo a pós-graduação específica na área de atuação de seu cargo, desde que a pós-graduação não seja pré-requisito
". Essa disposição legal é crucial, pois estabelece um direito subjetivo ao servidor que, no momento de sua posse, já possua a qualificação para um nível superior ao inicial em que foi enquadrado.

No caso da recorrida, ficou comprovado que ela possuía pós-graduação em "Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental" e em "Alfabetização e Letramento" (Id 14087048), que a habilitaria ao nível V conforme a alínea "e" do inciso II do art. 6º da Lei Municipal Complementar nº 13/2009. A concessão desse nível se dá pela maior habilitação adquirida, não sendo, a rigor, uma "progressão por mérito" sujeita às avaliações periódicas referidas em outros dispositivos da lei, mas sim um reconhecimento da qualificação profissional no momento da investidura.

O Município recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, invoca o art. 63 da Lei Municipal Complementar nº 13/2009, que estabelece que "
O servidor, durante estágio probatório, não terá acesso à progressão
".

Contudo, a interpretação sistemática da lei se faz necessária para diferenciar "promoção por habilitação" de "progressão por tempo de serviço ou mérito".

A promoção por habilitação acadêmica, prevista no art. 7º, é um direito ligado diretamente à qualificação profissional do servidor no ato de sua posse, enquanto a "progressão" (horizontal ou vertical), conforme delineado nos arts. 27 e 31 da mesma lei, envolve critérios de tempo de serviço, avaliação de desempenho e titulação superveniente ao ingresso.

Enquanto a progressão pressupõe uma ascensão na carreira após o início do exercício e o cumprimento de determinados interstícios ou a obtenção de novas qualificações durante o vínculo, a atribuição do nível inicial, de acordo com o art. 7º, é um reconhecimento das qualificações preexistentes à posse e que justificam um enquadramento mais adequado desde o início.

Assim, a regra do art. 63, que veda o acesso à "progressão" durante o estágio probatório, não alcança o direito à atribuição do nível inicial correspondente à maior habilitação, uma vez que esta não se confunde com as modalidades de progressão que pressupõem a estabilidade ou o decurso de tempo para avaliações de desempenho.

A Lei Complementar Municipal nº 103/2023, publicada em 20/11/2023, introduziu um parágrafo único ao art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 13/2009, estabelecendo que "
Durante o período de estágio probatório o ingressante no serviço público não faz jus à progressão por mérito
".

Essa alteração legislativa, embora tenha a intenção de reforçar a impossibilidade de ascensão durante o estágio probatório, não pode retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas ou direitos adquiridos sob a égide da legislação anterior.

No presente caso, a posse da recorrida ocorreu em 1º/06/2023, ou seja, antes da entrada em vigor da nova lei. A regra da irretroatividade das leis é um princípio basilar do direito, especialmente em matéria de direito adquirido e ato jurídico perfeito, conforme consagrado pela Constituição Federal.

Em que pese as argumentações do Município recorrente sobre a natureza meramente interpretativa da nova lei, é evidente que a inclusão de uma vedação expressa onde antes havia uma lacuna ou norma permissiva configura uma alteração de substância, e não uma mera elucidação do texto.

A interpretação mais adequada para o período anterior à Lei Complementar Municipal nº 103/2023 é a de que a posse com maior habilitação ensejava o enquadramento no nível correspondente, independentemente do estágio probatório, pois a lei original não impunha tal restrição.

Por fim, o argumento do impacto orçamentário, embora relevante para a gestão pública, não pode servir de fundamento para suprimir direitos legalmente reconhecidos aos servidores.

A Administração Pública deve pautar suas ações pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se um direito é conferido por lei, como o é a atribuição do nível correspondente à formação no ato da posse, a sua efetivação se torna uma obrigação da Administração, e as consequências financeiras decorrentes devem ser suportadas pelo ente público, que tem a incumbência de prever e gerir seu orçamento em conformidade com as normas legais vigentes. A supressão de um direito adquirido sob a alegação de impacto orçamentário violaria a segurança jurídica e a confiança legítima dos servidores na estabilidade das relações jurídicas estabelecidas com o Poder Público.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas ao período de 1º/06/2023 (data da posse) a 1º/02/2024 (data da exoneração), agiu corretamente.

Tal entendimento observa não apenas a literalidade da Lei Municipal Complementar nº 13/2009 em sua redação original, que condicionava o enquadramento inicial pela habilitação no ato da posse, mas também os princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, garantindo à servidora o direito ao enquadramento correto desde a sua investidura no cargo público. As disposições da Lei Complementar Municipal nº 103/2023 não podem ser aplicadas retroativamente para prejudicar um direito que já havia se consolidado no patrimônio jurídico da recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)